Tribunal: TJBA
Processo: 8062448-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062448-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILSON FERREIRA PIRES

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. INSURGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÍVIDA E RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O autor ajuizou a presente demanda, objetivando a indenização pelos danos morais experimentados, em razão da cobrança indevida de parcelas advindas de empréstimos não contratados, as quais estavam sendo debitadas, automaticamente, em seu benefício previdenciário, ID 56141205.

2. A parte ré defende, em sua peça contestatória de ID 56141213, a inexistência de ato ilícito que justifique a sua condenação ao pagamento de danos morais, pois ocorreu em virtude da celebração de um contrato de empréstimo consignado nº 707395756, desta feita, totalmente infundada a pretensão da parte apelante.

3. O recorrido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, II do CPC, pois apresenta apenas extratos e telas sistêmicas (ID 56142169) para tentar configurar a relação consumerista existente entre as partes, não comprovando, de forma inquestionável, celebração de negócio jurídico e existência de supostos débitos adquiridos pelo apelante.

4. As telas sistêmicas configurem meio de prova válida, que possibilita visualizar a descrição das dívidas e os adimplementos vinculados ao serviço contratado, somente quando complementadas por outras provas pertinentes ao contexto da dívida, como contrato devidamente assinado pelo consumidor, levam ao convencimento desta e da suposta ilicitude das cobranças.

5. Demonstrada, pois, a falha na prestação do serviço, responde objetivamente a recorrida, independentemente da aferição de culpa, pelos danos causados aos seus clientes, por força do disposto no art. 14 do CDC.

7. Danos morais arbitrados em
R$10.000,00

(DEZ MIL REAIS)
, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso em concreto.

8.
Recurso conhecido e provido.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8062448-20.2021.80.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
NILSON FERREIRA PIRES
, e, como Apelado,
BANCO PAN S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora